Tribunal: TJSP
Processo: 0011671-15.2011.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes em coautora e o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por objeto metálico deixado sobre a pista de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes em coautora e o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por objeto metálico deixado sobre a pista de rolamento. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pensão mensal vitalícia para o coautor, marido da falecida. Impossibilidade. Ausência de provas de que a falecida trabalhava e ajudava na subsistência do marido. Dano material. Valor do veículo. Perda total. Mantido o montante fixado na sentença. Danos morais e estéticos configurados. Possibilidade de cumulação (Súmula no 387 do STJ). Dano estético da coautora fixado na sentença em valor elevado, comportando redução para R$ 10.000,00, em face do grau da lesão. Dano moral bem arbitrado na sentença em R$ 100.000,00 para cada um dos autores, em razão das circunstâncias e consequências do acidente. Consectários legais. Termo "a quo". Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Precedente do STJ. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto aos danos morais e estéticos, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Desconto do valor relativo ao DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do STJ, a ser demonstrado o seu recebimento em sede de liquidação de sentença. Denunciação da lide. Manutenção da procedência, nos termos da sentença, respeitados os limites da apólice de seguro e a dedução das franquias. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, pois ausente resistência à denunciação da lide. Sentença de procedência parcialmente reformada apenas para redução do valor da indenização pelo dano estético e para determinar o desconto do valor relativo ao DPVAT. Recurso de apelação da ré parcialmente provido e recurso adesivo dos autores não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011671-15.2011.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são
apelantes/apelados
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN, CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL
DENOMINAÇÃO) e ITAÚ XI SEGUROS CORPORATIVOS S/A (ANTIGA
DENOMINAÇÃO), são apelados/apelantes FLÁVIA DE FÁTIMA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDA DE CÁSSIA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e NELSON JOSÉ PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de
apelação da ré parcialmente provido e recurso adesivo dos autores não provido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
2
Voto no 17131
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelantes e reciprocamente Apelados: Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S/A AutoBan e Chubb Seguros Brasil S/A
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Érica Midori Sanada
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE
DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos em razão de acidente de
trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes em coautora e
o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por
objeto metálico deixado sobre a pista de rolamento.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pensão mensal
vitalícia
para
o
coautor,
marido
da
falecida.
Impossibilidade. Ausência de provas de que a falecida
trabalhava e ajudava na subsistência do marido. Dano
material. Valor do veículo. Perda total. Mantido o montante
fixado na sentença. Danos morais e estéticos configurados.
Possibilidade de cumulação (Súmula no 387 do STJ). Dano
estético da coautora fixado na sentença em valor elevado,
comportando redução para R$ 10.000,00, em face do grau
da lesão. Dano moral bem arbitrado na sentença em R$
100.000,00 para cada um dos autores, em razão das
circunstâncias e consequências do acidente. Consectários
legais. Termo “a quo”. Possibilidade de adequação de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não
havendo “reformatio in pejus”. Precedente do STJ.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, em
relação aos danos materiais, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula
no 54 do STJ) e a correção monetária incide a partir da
data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto aos
danos morais e estéticos, os juros fluem a partir do evento
danoso (art. 398 do CC e Súmula no 54 do STJ) e a
correção monetária incide desde a data do arbitramento
(Súmula no 362 do STJ). Desconto do valor relativo ao
DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do STJ, a ser
demonstrado o seu recebimento em sede de liquidação de
sentença.
Denunciação
da
lide.
Manutenção
da
procedência, nos termos da sentença, respeitados os limites
da apólice de seguro e a dedução das franquias.
Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, pois
ausente resistência à denunciação da lide. Sentença de
procedência parcialmente reformada apenas para redução
do valor da indenização pelo dano estético e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
3
determinar o desconto do valor relativo ao DPVAT.
Recurso de apelação da ré parcialmente provido e recurso
adesivo dos autores não provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de reparação de danos ajuizada por Flávia de Fátima Pereira, Fernanda de
Cássia Pereira e Nelson José Pereira em face de Concessionária do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes S/A AutoBan. Na sentença de fls. 638/645v e
702/702v, foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora, para
condenar a ré no pagamento de danos estéticos em favor da autora Flávia de
Fátima Pereira, no montante de R$ 50.000,00, corrigido pela Tabela Prática do
TJSP, desde a data da sentença até o efetivo pagamento, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; condenar a ré ao pagamento de danos
materiais, referente ao veículo Chevette, no valor de R$ 21.000,00, corrigido
pela Tabela Prática do TJSP desde a propositura da ação até o efetivo
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e condenar a ré
em danos morais, no valor de R$ 100.000,00 para cada um dos requerentes,
corrigido pela Tabela Prática do ETJSP, desde a data da sentença até o efetivo
pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com o pagamento
de 50% do valor das custas e despesas processuais. A ré arcará com o
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação e os autores arcarão com os honorários advocatícios arbitrados em
R$ 5.000,00, observada a concessão da justiça gratuita.
Com relação à lide securitária, foi julgado procedente o
pedido para condenar a seguradora a pagar à concessionária ré, em regresso, os
valores por ela desembolsados, nos termos das apólices contratadas, devendo
ser observado o montante referente à franquia, nos termos do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
4
entabulado entre as partes.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes
S/A AutoBan postulou a reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a)
foi anexado aos autos relatório que comprova que as regulares vistorias das
pistas foram realizadas pela Viatura T-14 sendo que minutos antes do acidente
noticiado, nenhum objeto capaz de causar danos aos usuários foi localizado na
rodovia; b) era dever dos autores provar culpa ou dolo da Concessionária para
que ficasse configurada a sua responsabilidade de reparar os danos, o que não
foi feito; c) não se pode falar em relação de consumo entre a apelante e os
apelados; d) o valor do veículo não corresponde à realidade, uma vez que não
foi comprovada a originalidade do veículo que possuía no tempo dos fatos,
com mais de trinta anos; e) o dano estético sofrido pela autora Flávia foi de
grau leve, não sendo justificada a indenização no valor de R$ 50.000,00 fixada
na sentença; f) afastamento dos danos morais ou que o valor seja fixado desde
a data do arbitramento e não do evento danoso; g) deve ser descontado o
seguro DPVAT das condenações impostas à concessionária; h) necessidade de
fixação de verba referente a honorários advocatícios na lide secundária (fls.
675/697).
A parte autora, por sua vez, recorreu adesivamente e
sustentou que o autor Nelson deveria receber uma pensão mensal no valor de
um salário mínimo desde a data do acidente (fls. 742/757).
Os recursos foram respondidos a fls. 711/715 e 760/771.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
5
Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por
Flávia de Fátima Pereira, Fernanda de Cássia Pereira e Nelson José Pereira em
face de Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A AutoBan.
Afirmam os autores que, em 15/08/2009, às 14:25 horas,
no Km 69 da Rodovia Anhanguera, a autora Flávia dirigia seu veículo GM
Chevette 82, placas CSQ-8801, acompanhada de sua mãe, Neusa Aparecida
Astolfi Pereira, quando se deparou com um objeto metálico em sua direção e
não conseguiu desviar. O veículo desgovernou-se e colidiu com o automóvel
Honda Civic 2007, placas DZF-3561, o qual estava parado no acostamento por
também ter colidido com o mesmo objeto metálico, alguns minutos antes.
Conforme consta do boletim de ocorrência lavrado, o
objeto metálico foi assim descrito: “forma circular aproximadamente 50 cm.
Com suporte e uma espécie de câmara de ar (provavelmente parte de
carroceria de caminhão)” (fls. 43/47).
Por causa do acidente, Neusa Aparecida Astolfi Pereira
não resistiu aos ferimentos e faleceu, enquanto que Flávia de Fátima Pereira
ficou gravemente ferida. Além disso, houve perda total do automóvel dos
autores.
Pois bem.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
6
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.
Neste caso, não há campo para indagação quanto à culpa
da Administração, bastando apenas a prova da relação de causalidade entre o
dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
No caso dos autos, está evidenciada a responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, pois cabe a ela exercer
vigilância efetiva na rodovia que administra.
A concessionária deve adotar mecanismos eficientes,
capazes de controlar e vigiar as pistas, para evitar qualquer tipo de acidente,
como ocorreu no caso em tela, já que o evento danoso foi provocado pela
existência de um objeto metálico sobre a pista de rolamento.
A empresa prestadora de serviço público, como bem
observado pelo magistrado “a quo”, deve disponibilizar pessoal em quantidade
suficiente ao longo do trecho que detém a concessão, investir em mecanismos
de segurança e vigilância do sistema, para permitir a rápida detecção de
problemas na pista, tais como ondulações, animais, objetos ou manchas de
óleo e, desde logo, tomar as medidas cabíveis para solucionar os problemas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
7
Apesar de alegar a concessionária que exerce ampla e
efetiva fiscalização, não foi isso o que se observou no caso dos autos, uma vez
que a ré, ora apelante, não comprovou que o fez de forma eficaz, tanto é que o
acidente ocorreu.
Conforme o boletim de ocorrência juntado aos autos,
consta que: “No local do fato visualizei o citado objeto metálico que tinha
forma circular aproximadamente 50 cm com um suporte e uma espécie de
câmara de ar (provavelmente parte de carroçaria de caminhão). A citada
peça foi recolhida pela concessionária da rodovia (Autoban).” (fls. 47).
Logo, comprovado o acidente ocorrido e o nexo causal, e
não havendo nenhuma causa de excludente de responsabilidade, é patente o
dever da concessionária de reparar os prejuízos suportados pelos requerentes.
Do dano material Pensão vitalícia.
A parte autora recorreu adesivamente e sustentou que o
autor Nelson deveria receber uma pensão mensal no valor de um salário
mínimo desde a data do acidente.
Sem razão, contudo.
Afirmam os autores que, antes do acidente, Neusa
decidira se filiar ao Instituto Nacional do Seguro Social, bem como que ela
ajudava Nelson em uma mercearia.
De início, nota-se que os apelantes não apresentaram
qualquer documentação capaz de comprovar que a falecida trabalhava e era
segurada do INSS, não tendo, portanto, direito ao recebimento de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
8
benefício.
Ademais, também não consta dos autos qualquer prova
de que a falecida ajudava o autor Nelson na mercearia, contribuindo para a sua
subsistência.
Em síntese, o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, como lhe impõe o art. 373, I, do
CPC/15.
Acerca das regras de distribuição do ônus da prova,
leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, Salvador: JusPodivm, 8a edição, 2016, p.
657):
“Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do
art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição
inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em
relação ao réu, também o ordenamento processual, dispõe sobre ônus
probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor.
Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das
alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas,
caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser
que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a
situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de
prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor.”
Ensinam, ainda, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante, 11a edição, 2010, páginas 635/636: Nota 1: “
Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo
e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” e Nota 10: “Regra
geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
9
prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig.
XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato
por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.”
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda.” (...) “A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.” (...)
“O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito.”
Dano material Valor do Veículo.
De outro giro, apela a concessionária alegando, dentre
outras questões, que o valor do veículo indicado pelos autores está muito além
do que efetivamente vale.
Trata-se de um veículo Chevette de placas CSQ-8801,
ano 1982, em perfeito estado de conservação, conforme as fotografias juntadas
aos autos (fls. 88/90). Outras imagens mostram o estado no qual o veículo
ficou após o acidente, completamente destruído, com perda total (fls. 97/104).
Foram juntadas aos autos também o valor da tabela do
site WebMotors de carro semelhante ao dos autores, sendo de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais).
Em outras palavras, o automóvel era considerado
antiguidade, ficando mantido o valor de R$ 22.000,00, com o desconto de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
10
1.000,00, importância que os autores receberam pela venda da carcaça do
veículo.
Danos morais e estéticos.
Os danos morais e estéticos ficaram devidamente
comprovados, pois os autores tiveram grande sofrimento em decorrência dos
fatos, suportando angústia e profundo abalo psicológico, em virtude dos
ferimentos na coautora Flávia e pela morte de Neusa, genitora dos autores
Flávia e Fernanda e esposa de Nelson.
Em relação ao dano estético, o laudo pericial concluiu
que, em razão dos ferimentos sofridos, a autora Flávia ficou marcada com
cicatrizes no braço esquerdo, tendo a requerente se submetido a três cirurgias
para correção deste membro. Estimou-se o comprometimento estético em 25%
(fls. 569).
No que diz respeito ao quantum debeatur, o dano
estético foi arbitrado em R$ 50.000,00, de forma não razoável e
desproporcional, comportando redução para R$ 10.000,00.
Isso porque concluiu o laudo pericial que:
“Não caracterizada incapacidade para as atividades
cotidiano-habituais nem laborativas na avaliação realizada nesta data.
O quadro descrito é compatível com o período estimado
de afastamento previdenciário referido de 01 ano e três meses.
Em acompanhamento psicológico. Não há sinais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
11
comprometimento incapacitante do aparelho psíquico.
Foi estabelecido o nexo causal com o referido acidente,
conforme laudo do IML e fls. 277.
Em função das cicatrizes dos ferimentos estima-se um
comprometimento estético de 25% (vinte e cinco por cento), nesta avaliação.”
(fls. 569).
Conforme
se
depreende
da
prova
técnica,
o
comprometimento estético de 25% é considerado leve, como é possível notar
também nas fotografias de fls. 57/66.
Logo, o montante de R$ 10.000,00, ora fixado, é
suficiente para reparar o dano estético, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação à possibilidade de cumulação entre dano
moral e estético, sem embargo da divergência existente na doutrina e na
jurisprudência, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a orientação no
sentido de que ambos possuem natureza distinta e admitem cumulação, ainda
que decorrentes do mesmo fato, quando possível a identificação separada de
cada um deles, situação observada no caso sub judice.
Isso porque, de um lado, tem-se a dor psicológica (dano
moral) advinda do intenso abalo suportado pelos autores, em razão do acidente
a que foi exposta uma das autoras e ao falecimento da genitora e esposa dos
autores, e das agruras que foram obrigados a suportar e, de outro, tem-se a
marca no corpo ou cicatriz, sendo perfeitamente possível, neste caso, o
arbitramento de indenizações distintas.
Este entendimento foi objeto da Súmula no 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
12
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral”.
No que se refere ao dano moral, dispõe o art. 944 do
Código Civil que "A indenização mede-se pela extensão do dano", devendo,
assim, o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que seu
valor não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
No caso em exame, o dano moral, arbitrado na r.
sentença em R$ 100.000,00 para cada um dos autores, deve ser mantido, pois
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em conta as
circunstâncias e, sobretudo, as graves consequências do acidente, que
acarretou grande sofrimento e angústia aos autores, em razão da perda do ente
querido.
Dos consectários legais.
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
matéria de ordem pública, sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”.
Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o
art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante
10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
13
decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma ordinária
pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos
da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria
tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio in
pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada ex officio no
que tange ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, consoante
acima preconizado.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, em
relação aos danos materiais, os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ) e a correção
monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Quanto aos danos morais e estéticos, na responsabilidade
extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e
Súmula no 54 do STJ e a correção monetária incide desde a data do
arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Evidentemente, deve ser abatido das indenizações o
valor relativo ao DPVAT eventualmente recebido pelos autores, nos termos da
Súmula no 246 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o valor do seguro
obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada), devendo
a parte autora demonstrar os valores recebidos a esse título em sede de
liquidação de sentença.
Denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
14
Na r. sentença foi julgada procedente a denunciação da
lide para condenar a seguradora litisdenunciada a pagar à concessionária
litisdenunciante, em regresso, os valores desembolsados, nos termos das
apólices contratadas, devendo ser observado o montante referente à franquia,
consoante o contrato entabulado entre as partes.
A r. decisão está correta e não merece reforma.
Isso porque, devem ser respeitados os limites da apólice
de seguro em discussão nestes autos, mormente a dedução das franquias, no
tocante à condenação imposta na lide principal à concessionária.
Também não há que se falar em fixação de honorários
advocatícios na lide secundária, uma vez que ausente resistência à denunciação
da lide proposta.
Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça.
“RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
TRÂNSITO CONVERSÃO À ESQUERDA SEM AS CAUTELAS DEVIDAS
INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA
REGULARMENTE EM SUA MÃO DE DIREÇÃO
CULPA DA RÉ
CARACTERIZADA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA
JULGAMENTO DA CAUSA
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

VEÍCULO DO AUTOR EM NOME DE TERCEIRO IRRELEVÂNCIA
PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO E PRESUMIDA EM
RAZÃO DA POSSE - COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS
LESÕES FÍSICAS
QUE INCAPACITARAM PARA O TRABALHO POR VÁRIOS MESES

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS MONTANTE FIXADO ACIMA DO
PEDIDO NA INICIAL
DESCABIMENTO
REDUÇÃO DEVIDA.
CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
DESCABIMENTO
RISCO NÃO CONTRATADO
FIXAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
15
HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA DESCABIMENTO ACEITAÇÃO
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE NOS TERMOS DA APÓLICE

RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADO E
SEGURADORA

POSSIBILIDADE
-
EXCLUSÃO
DAS
VERBAS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E
PARCIALMENTE PROVIDO OS RECURSOS DO RÉU E SEGURADORA.”
(TJSP; Apelação Cível 1000920-02.2016.8.26.0129; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca -
1a Vara; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
“TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS

RESPONSABILIDADE CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO
Ação indenizatória de danos morais em razão acidente de transporte em
ônibus coletivo Sentença de improcedência Autora que sofreu acidente
quando transportada em coletivo da empresa requerida, suportando queda e
traumatismo na perna esquerda, punho esquerdo e arcos costais esquerdos, e
abalo psicológico Responsabilidade objetiva da transportadora (artigo 37, §
6o da CF, artigo 14 do CDC, e artigo 734 do Código Civil) que independe de
culpa Ausência de excludentes de responsabilidade Dever de indenizar
caracterizado Dano moral configurado Indenização devida fixada em R$
5.000,00 com correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ), e
acréscimo de juros de mora de 1% a.m., contados da citação
(responsabilidade contratual) Danos Materiais incomprovados - Custas,
despesas, e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação,
carreados à requerida/apelada Sentença modificada Recurso provido em
parte. DENUNCIAÇÃO À LIDE Análise da lide secundária em razão da
reforma da r. sentença
O ressarcimento da indenização ocorrerá
observando-se os limites da apólice, descontada a franquia e respeitados os
termos do contrato, sem arbitramento de verba honorária uma vez que foi
expressa a aceitação à denunciação da lide Denunciação procedente.”
(TJSP; Apelação Cível 0031650-70.2011.8.26.0005; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2016; Data de Registro: 04/03/2016).
Por fim, diante da sucumbência recursal recíproca, os
honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, em atenção
ao art. 85, § 11, do CPC/15, para remunerar o trabalho adicional realizado em
grau recursal. Sendo assim, majora-se a verba honorária devida pela
concessionária ré aos patronos dos autores para 11% sobre o valor da
condenação e a devida pelos autores para os patronos da ré para R$ 5.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655 -Voto no
16
observada a concessão do benefício da gratuidade judiciária aos requerentes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
adesivo dos autores e dá-se provimento parcial ao recurso de apelação da ré
concessionária Autoban apenas para reduzir o valor do dano estético da
coautora Flávia para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar que seja
deduzido das indenizações eventual valor relativo ao DPVAT, cabendo à parte
autora demonstrar os valores recebidos a esse título em sede de liquidação de
sentença, mantida, no mais, a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator